Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-32.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços médico-veterinários. Ação indenizatória por danos materiais e morais c/c declaratória de inexigibilidade. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Inexistência de comprovação de que a morte do animal decorreu da conduta da ré. Perícia conclusiva, no entanto, no sentido de que houve erro na conduta da clínica, agravando o estado de saúde do cachorro.

Ementa:

Apelação Cível. Prestação de serviços médico-veterinários. Ação indenizatória por danos materiais e morais c/c declaratória de inexigibilidade. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Inexistência de comprovação de que a morte do animal decorreu da conduta da ré. Perícia conclusiva, no entanto, no sentido de que houve erro na conduta da clínica, agravando o estado de saúde do cachorro. Indenização devida.

Inexigibilidade dos valores cobrados pela ré no atendimento do animal. Título inexigível. Negativação indevida do nome da autora.

Quantum indenizatório fixado em R$13.000,00, que se afigura razoável a indenizar a autora pelos danos morais sofridos pelo protesto indevido da dívida e pelo transtorno sofrido com o agravamento do estado de saúde do animal de estimação.

Incabível o pedido de indenização por danos materiais consistentes na condenação da ré pelo dobro do valor cobrado. Valor que não foi pago pela autora. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, CDC.

Sentença reformada para: (i) condenar a ré em indenização por danos morais, em razão da negativação do nome da autora e do abalo sofrido com o animal e (ii) declarar inexigível a cobrança feita pela clínica.

Recurso parcialmente provido.